Tribunal: TJES
Processo: 5007344-90.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007344-90.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: LUCINETE MARIA MALAVASI MARTINS e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5007344-90.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO:
LUCINETE MARIA MALAVASI MARTINS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO FÍSICO. FRAUDE COMPROVADA. ASSINATURA FALSA. ERRO GROSSEIRO. DOCUMENTO COM FOTO DE PESSOA DIFERENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aduz a parte autora, em síntese, que foi surpreendida com diversos descontos em seu benefício previdenciário por parte da requerida, referentes a empréstimo consignado que desconhece.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica firmada nos contratos de empréstimos números 1501501306, 1501263496 e 1501263494; b) CONDENAR a Ré na obrigação de não fazer, se abstendo de realizar qualquer desconto/cobrança do valor acima descrito, sob pena de multa de R$2.000,00 (dois mil reais); c) CONDENAR a Ré a restituir o valor de R$31.905,21 (trinta e um mil e novecentos e cinco reais e vinte e um centavos). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir de cada desconto indevidamente realizado. d) CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos da data do arbitramento.

3. Recurso inominado do banco requerido em que, preliminarmente, sustenta a ausência de interesse de agir. No mérito, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, uma vez que comprovada a regularidade da contratação. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. No tocante a preliminar de ausência de interesse de agir da parte autora tenho que não assiste razão à ré. Isso porque, como é sabido, é desnecessário para a propositura da demanda a existência de prévio requerimento administrativo. Assim, rejeito tal preliminar.

6. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, a instituição financeira incumbe um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor, sobretudo, no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras. Ainda que seja reconhecida a possibilidade de contratação digital, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor hipervulnerável, prestando-lhes todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações. No caso em comento, o contrato apresentado pela recorrente não guarda os requisitos necessários para atestar sua regularidade. É
dever dos fornecedores de serviços redobrar a vigilância no sentido de impedir a proliferação de golpes, adotando mecanismos de proteção, já que é alvo deste tipo de fraude, fato que se insere no risco da atividade.

7. As cobranças efetivadas consubstanciam a conduta contrária à boa-fé objetiva, impõe-se a condenação da instituição bancária na devolução dos valores cobrados no benefício do consumidor.
Assim, é irretocável a sentença de piso que declarou nulo o contrato de, além da
ocorrência dos danos morais
in re ipsa
, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos. Danos morais arbitrados conforme razoabilidade (Enunciado 32).

8.
No que se refere ao valor arbitrado para astreintes, esse deverá ser analisado em fase de cumprimento de sentença, inclusive para fins de eventual aplicação, se for o caso, sendo essa a sanção adequada à hipótese de violação do comando judicial.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, nos termos do art. 46 da lei nº 9.099/95. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)